Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-85.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Ação embasada na Lei no 8.880/1994, objetivando o pagamento de diferenças decorrentes da não conversão ou conversão equivocada dos vencimentos em URV. Prescrição do fundo de direito - Ocorrência - Pedido que envolve, direta e principalmente, o reconhecimento de uma situação jurídica fundamental. Direitos subjetivos patrimoniais e disponíveis não são imprescritíveis. Não

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Ação embasada na Lei no 8.880/1994, objetivando o pagamento de diferenças decorrentes da não conversão ou conversão equivocada dos vencimentos em URV. Prescrição do fundo de direito - Ocorrência - Pedido que envolve, direta e principalmente, o reconhecimento de uma situação jurídica fundamental. Direitos subjetivos patrimoniais e disponíveis não são imprescritíveis. Não conversão ou conversão equivocada da URV decorreu de ato único, de efeitos concretos, em 1994, momento em que se iniciou a fluência do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/1932). AÇÃO, em 2a instância, JULGADA EXTINTA, POR PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, prejudicado o exame do recurso.